Tribunal: TJES
Processo: 5014734-30.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014734-30.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO CESAR FONTES
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014734-30.2023.8.08.0012

RECTE.:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA

RECDO.:
PAULO CESAR FONTES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. NÃO COMPROVAÇÃO CONTRATAÇÃO DO CARTÃO.
CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL DEVIDO.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8832841. Contrarrazões, ID. 8832845, com registro de que o recorrido encontra-se assistido por advogado desde o início.

VOTO

Isto posto, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8832841), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado e passo a julgar o mérito.

Os presentes Recursos Inominados têm como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 8832840), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
torno definitiva a decisão liminar id. 31460397
, e por consequência, julgo procedentes os pedidos autorais para a)
declarar a inexigibilidade dos débitos objeto da negativação do nome do autor, e ainda,
determino que a ré proceda com a baixa definitiva do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito
, bem como se abstenha de realizar novas cobranças, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Juízo oportunamente;
e ainda, b) condenar o réu ao pagamento de R$ 4.000,00
a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES.

Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.
”

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de inexistência de débito e reparação moral, em que o autor afirma, em síntese, que foi surpreendido com a inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito realizado pelo requerido, no entanto, não possui e nunca possuiu cartão de crédito com o demandado, não tendo conhecimento do que se trata tal cobrança. Postula a baixa da negativação, declaração inexigibilidade do débito e danos morais.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando, em síntese, ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, ausência de falha na prestação de seu serviço, cerceamento de defesa pela não aceitação das telas sistêmicas como prova, ausência de requisitos para reparação moral, subsidiariamente postula pela minoração da quantia arbitrada.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao Banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, o que não ocorreu.

Destaca-se que o Banco afirma que houve contratação digital, mas sequer junta aos autos o contrato assinado ainda que eletronicamente pelo autor. Colaciona apenas em contestação tela sistêmica, com uma foto do autor, afirmando que este contratou o cartão, não há sequer comprovação se teve biometria validada ou de geolocalização.

Ainda não há que se falar em cerceamento de defesa pois o Juízo de primeiro grau analisou a prova e entendeu inservível, pois trata-se de prova unilateral, no mais as telas sistêmicas juntadas não comprovam a contratação.

Ademais, em se tratando de contrato celebrado em ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o seu questionamento por parte do autor, não socorre ao Banco a alegação de que a juntada de fotografia/selfie, ou foto de documento, por si só, demonstra que ele contratou o serviço, haja vista que a foto pode ter sido tirada fora do contexto do suposto contrato celebrado.

Assim, a foto, por si só,
não é capaz de comprovar a manifestação de vontade do autor e sua ciência em estar contratando um cartão de crédito.

Ainda, analisando as provas dos autos não há comprovação de envio do cartão para a residência do autor, nem documento assinado pelo mesmo de recebimento do plástico ou data de desbloqueio do plástico. Ainda, o recorrente sequer junta as faturas do cartão que demonstre o detalhamento das compras realizadas pelo recorrido, apenas colaciona em sua defesa faturas informando sobre débitos e que não houve o pagamento dos valores.

Dessa forma, o Banco não se incumbiu de demonstrar suas alegações, nos termos do art. 373, II, CPC, o que comprova a ilicitude do ato praticado., assim acertada a r. sentença em declarar a inexigibilidade do débito.

Ainda, o STJ possui entendimento de que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo à fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancarias”
(súmula 479).

Sendo assim, considerando que o Recorrente não logrou êxito em demonstrar que a contratação foi legítima, verifico estar suficientemente configurada a falha na prestação do serviço, como acertadamente entendeu o magistrado
a quo.

Por fim, no que toca ao
quantum
indenizatório, considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entende-se adequada a fixação do valor em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido, devendo incidir sobre tal valor juros e correção monetária, pela taxa SELIC, a contar desta sessão de julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença primeva.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)